Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. INCLUSÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS. HORAS EXTRAS. REFLEXOS.
1. A alegação de que haveria necessidade de perícia atuarial não procede, visto que se trata de questão preclusa, uma vez que no agravo de instrumento interposto pela credora ficou definido que o valor da condenação deveria ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos.
2. O título judicial objeto do cumprimento de sentença estabeleceu que fossem recalculados o Benefício Principal e o Benefício Especial temporário até o limite de sua vigência.
3. A forma de cálculo dos honorários advocatícios também não merece censura, em especial quanto à suposta ofensa à Súmula 111/STJ, porquanto efetivado de acordo com o que foi definido em sentença.
4. O art. 28 do Regulamento da PREVI dispõe que o salário-de-participação, que servirá de parâmetro para o cálculo dos benefícios a serem concedidos, corresponderá à soma das verbas remuneratórias, inclusive os adicionais de insalubridade, de periculosidade e por trabalho noturno. O seu § 1o, por seu turno, exclui desse conceito os valores percebidos em razão da conversão em espécie de abonos-assiduidade, férias, folgas ou licenças-prêmio; as diárias; os de caráter indenizatório; os reembolsos; os auxílios; as verbas não salariais e as recebidas em razão exclusivamente do exercício em dependências no exterior.
5. O Regulamento não prevê, mas também não exclui expressamente os valores devidos pela prestação de serviço extraordinário do rol dos ganhos que compõe o cálculo do salário-de-participação. No entanto, como os adicionais de horas extras são verbas de natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.358.281/SP, julgado em 23.04.14, torna-se evidente que o regulamento da PREVI permite, ainda que implicitamente, sejam consideradas no cálculo do valor mensal inicial da complementação de aposentadoria..
6. As horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, por constituírem verbas de natureza remuneratória, devem integrar o salário de participação (art. 28 do Regulamento), refletindo, por consequência, no cálculo do salário real de benefício (art. 31 do Regulamento), e sobre diversas outras verbas, como repouso semanal remunerado, férias, licença- prêmio, faltas Abonadas e folgas, exceto, evidentemente, quando indenizadas por conversão em espécie (art. 28, § 1o, do Regulamento).
7. Negou-se provimento ao recurso.